Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724146-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO CONSTANTINO DOS SANTOS APELADO: TAINA MATOS FERNANDES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ronaldo Constantino dos Santos contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer proposta em desfavor de Tainá Matos Fernandes, julgou o pedido inicial improcedente (CPC, art. 487, I, ID no 35473614). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade foi suspensa pelo fato de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e pediu a manutenção do benefício no recurso. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 38776814). 5. Devidamente intimado, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 39204244). 6. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada e na mesma oportunidade o apelante foi intimado para recolher o preparo. Contudo, novamente deixou o prazo transcorrer “in albis” (ID no 39747745), e não recorreu da decisão (ID no 40265381). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. O apelante, não providenciou o preparo, mesmo após ser regularmente intimado (ID no 39747745) e não recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 40265381), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO